Tribunal: STF
Processo: Rcl 48890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Avaliação de questões em concurso público. RE 632.853-RG. Tema 485. Não verificada a existência de questões cujo conteúdo não estava previsto no edital do concurso público. Ausência de ilegalidade consignada pela Corte reclamada. Observância da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Seguimento negado. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Daniel Davi Barros Quintanilha Paulucci em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0199538-56.2020.8.19.0001, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida sob a sistemática de repercussão geral, ao julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Narra o reclamante ter ajuizado ação com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na sua reprovação na prova objetiva do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o não cumprimento, pela Administração Pública, do edital do concurso, exigidas questões com conteúdo fora do previsto no edital, bem assim existente questão com mais de uma alternativa como resposta.
    Julgado improcedente o pedido, mantido o entendimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de apelação.
    Inadmitido o recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo interno, ao qual negado provimento, sob alegação de estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853-RG (ato reclamado).
    3. O reclamante aponta a incorreta aplicação da tese firmada no RE 632.853-RG, uma vez permitida a intervenção do Poder Judiciário em questões de prova de concurso, de forma excepcional, desde que comprovada a ilegalidade do ato administrativo, como na hipótese vertente.
    4. Alega configurada a teratologia do acórdão reclamado ao aplicar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, cabalmente comprovada a ilegalidade da prova objetiva da disciplina de História do concurso.
    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a reintegração do reclamante no concurso para participar das demais etapas. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC – que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acordão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. O reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 632.853-RG (Tema 485) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário, em que fixada a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
    Transcrevo a ementa do referido paradigma:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015) 
    8. Por oportuno, reproduzo excerto do ato reclamado (destaquei):
    “No caso sub judice, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado por aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado quando do julgamento do Tema nº 485 do STF. Conforme exigência trazida pelo supracitado art. 1021, §1º, do CPC, cabia à parte recorrente impugnar a aplicação do referido tema e apontar a razão da sua não utilização na hipótese dos autos. 
    Destaca-se que tal impugnação deve ter argumentação direcionada e específica a mitigar a decisão atacada, não bastando alegações superficiais. Neste sentido: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANTIDA. 1. O STJ perfilha entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos que inadmitiram o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775, julgado em 19.9.2018 e ainda pendente de publicação. 3. Verifica-se do caso em comento que o Agravo em Recurso Especial nem sequer menciona a Súmula 7/STJ em seu bojo. Ademais, muito embora tenha dito em duas linhas que "o exame do recurso especial interposto não demanda reanálise dos fatos" (fls. 937, e-STJ), não desenvolveu efetivamente argumento direcionado e específico a mitigar a conclusão atacada, repisando quase que ipsis litteris as razões do Recurso Especial outrora interposto 4. Outrossim, ainda que o cerne de sua tese recursal contenha teor indene de análise probatória, não basta meramente reiterá-la para confrontar a adoção da Súmula 7/STJ; é preciso expressamente correlacioná-la, de modo organizado e indubitável, como refutação ao óbice, o que não ocorreu. 5. Agravo Interno não provido.’ (AgInt no AREsp 1317497 / RS) 
    [...]
    Saliente-se, ainda, que a impugnação objeto do agravo interno deve guardar correlação com a matéria versada na decisão recorrida, que, na hipótese, foi o Tema nº 485 do STF, em homenagem ao princípio da adstrição. 
    O agravante não demonstrou que houve a inadequada aplicação do Tema em questão, limitando-se a suscitar genericamente os mesmos argumentos utilizados em seu Recurso Extraordinário, sendo certo que a ligeira análise das normas constitucionais tidas por violadas pelo agravante em seu recurso evidencia que a tese aplicada pela decisão agravada exerce caráter prejudicial em relação à interpretação que o recorrente quer que prevaleça. 
    Portanto, nenhum reparo merece a decisão agravada, corretamente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, uma vez que o acórdão de origem coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em seu RE nº 632.853/CE, paradigma do tema nº 485 (“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”), assim ementado: 
    [...]
    Além disso, a C. Câmara, soberana na análise fático probatória dos autos, concluiu que não houve a cobrança de questões contrárias ao conteúdo previsto no edital do certame. A propósito, confira-se a fundamentação do v. acórdão impugnado: 
    ‘(...) Como bem ponderou o órgão ministerial, “o campo de atuação do Poder Judiciário, no que se refere ao ato administrativo do concurso em questão, deve se limitar à análise da observância do edital e das prescrições legais relativas à competência, motivos, objeto, finalidade e forma do ato. Não encontrando, sob tais parâmetros, o que o invalide, descabe qualquer outra consideração, do que resulta a inviabilidade do acolhimento do pedido que implique a substituição do administrador pelo juiz, por ser vedado invasão na esfera de atribuições de outro poder”. Isso significa que o conteúdo das disciplinas previstas no edital, a aferição das notas, a anulação de questões e a atribuição de pontos concernem ao mérito administrativo. O recorrente questiona a compatibilidade do teor das questões com a matéria prevista no edital. Quanto às questões de História, aduz que a matéria atinente à “Revolução de Avis, Batalha de Jenipapo e do Marquês de Pombal” não consta do conteúdo programático do edital do certame. O Colegiado desta Corte já se manifestou no sentido de que tais questões estão inseridas no conteúdo programático previsto no anexo do edital, no julgamento do Agravo de instrumento nº 0042568- 36.2017.8.19.0000. A referência bibliográfica é sugerida e, não, matéria obrigatória de prova, de modo que não lhe favorece a alegação de nulidade, considerando que as matérias abordadas pelas questões impugnadas foram previstas no edital, ao que se concluiu em juízo de cognição exauriente. Tampouco a utilização de prova emprestada ou a produção de prova técnica nestes autos tem o condão de alterar o entendimento consolidado, no sentido de que não há conflito entre as questões e o conteúdo indicado no edital, o qual estabelece, na parte em que informa o conteúdo programático e bibliografias, que “As sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida’ (fls. 136). (...)” 
    Diante desse quadro probatório assentado e insuscetível de revisão em sede de recurso extraordinário, adequada a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n° 485. 
    Outrossim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontraria óbice na súmula 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Nesse passo, não deve ser provido o agravo interno, pois em flagrante desconformidade com os julgados invocados e objeto de jurisprudência já consolidada quando de sua interposição, todos submetidos ao rito dos recursos repetitivos. 
    À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso.”
    9. No caso, o reclamante tenciona demonstrar que a decisão desafiada pelo recurso extraordinário está em desconformidade com o paradigma invocado pela Corte de origem, ao argumento de que foram cobradas questões cujo conteúdo não estava previsto no edital do concurso público, bem como elaboradas questões com mais de uma alternativa como correta, a justificar a apreciação da legalidade pelo Poder Judiciário.
    10. O Tribunal reclamado, a seu turno, consignou ausente conflito entre as questões e o conteúdo indicado no edital. Ademais, negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, ante a vedação ao reexame de matéria fático-probatória, bem como não verificada a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.
    11. Como se vê, além de não ultrapassados os óbices processuais para admissão do recurso extraordinário do reclamante, não restou configurada a ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que justificasse a reapreciação das questões pelo Poder Judiciário.
    12. Consoante destacado pelo Ministro Luiz Fux, no voto exarado no paradigmático RE 632.853-RG, acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário sobre atos administrativos relacionadas a concurso público, o controle jurisdicional é, portanto, sempre admitido em abstrato, como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV). O que irá variar de caso para caso é o maior ou o menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, ao que corresponderá maior ou menor grau de densidade do controle judicial, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º)”.
    O Ministro Luiz Fux registrou, ainda, que:
    “a questão jurídica específica ao presente recurso extraordinário diz respeito aos limites e às possibilidades de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o mérito das questões em concurso público. O pano de fundo, porém, é mais geral e tem que ver com as próprias fronteiras da intervenção judicial sobre os atos administrativos, controvérsia essa que contrapõe valores constitucionais sensíveis como a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º) e a inafastabilidade da tutela jurisdicional (CRFB, art. 5º, XXXV). Destarte, muito embora voltado a questão pontual e específica, o presente julgamento – sobretudo suas premissas teóricas (ratio decidendi) – projeta-se para muito além e servirá para demarcar dos campos de atuação judicial e administrativa. [...]
    [...]
    [...] é certo que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública. Em primeiro lugar, um braço estatal que concentrasse todas as prerrogativas de autoridade dificilmente seria compatível com a ideia de Estado de Direito. O postulado da Separação dos Poderes surge aí como instrumento de racionalização e moderação no exercício do poder, essencial para a própria existência da liberdade individual, como historicamente registrado por Montesquieu na clássica obra ‘Do Espírito das Leis’. 
    [...]
    É nesse sentido que se recomenda cautela do Poder Judiciário no controle dos atos dos demais Poderes, e em particular da Administração Pública. O desafio que se coloca para a Corte é, portanto, o de encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre sua prerrogativa de controle dos atos estatais, em especial da Administração Pública, e o princípio da Separação dos Poderes”.
    13. Nesse contexto, não detecto equívoco na aplicação do paradigma de repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada se harmoniza com o entendimento desta Suprema Corte, manifestado ao julgamento do paradigmático RE 632.853-RG. Cito precedentes (destaquei):
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.990 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.578 AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2020)
    14. Assim, para concluir de modo diverso, no sentido de que haveria ilegalidade na conduta da banca examinadora, seria necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 
    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    VII - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.072 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.122020)
    15. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    16. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora